Tribunal: STF
Processo: RE 1171430
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO AGRAVADA E IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação da certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a imediata baixa dos autos à origem.